Tribunal: TJES
Processo: 5009776-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO:
5009776-37.2023.8.08.0000

EBGTE
:
ELIANA RIBEIRO COSTA

EBGD
OS
:
ROCHAS BARRA DE SÃO FRANCISCO ELETRÔNICA E COMÉRCIO LTDA E OUTROS

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERA INSATISFAÇÃO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que a ausência de bens penhoráveis da pessoa jurídica seria suficiente para autorizar a responsabilização patrimonial dos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada com fundamento na inexistência de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e somente pode ser decretada quando demonstrado abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

A mera inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não constitui, por si só, fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado analisou expressamente os argumentos apresentados e fundamentou sua decisão com base na jurisprudência pátria, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração.

O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma clara e suficiente.

A interposição de embargos de declaração com intuito meramente protelatório pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera inexistência de bens penhoráveis.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impede o acolhimento dos embargos de declaração.

O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que exponha os fundamentos suficientes para a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 50, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.699.542/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22/2/2022, DJe 4/3/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.450.042/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 15/4/2024, DJe 18/4/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.270.600/RS, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 5/6/2018, DJe 13/6/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO:
5009776-37.2023.8.08.0000

EBGTE
:
ELIANA RIBEIRO COSTA

EBGD
OS
:
ROCHAS BARRA DE SÃO FRANCISCO ELETRÔNICA E COMÉRCIO LTDA E OUTROS

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
como cediço,
a
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

Pois bem
.

Observa nas razões dos embargos que a recorrente pretende a reforma do acórdão objetivando a desconsideração da personalidade jurídica da empresa recorrida/executada.

Contudo, conforme já decidido no acórdão embargado, nos termos do artigo 50, do Código de Processo Civil, que disciplina a denominada “Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica”, a desconsideração da personalidade jurídica será admitida quando houver
abuso da personalidade jurídica
caracterizado por (1)
desvio de finalidade ou (2) confusão patrimonial.

Com isso, não localização de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica, nada obstante o valor do seu capital social, não consubstancia circunstância que autoriza, de modo automático, a desconsideração da sua personalidade para que respondem os bens dos sócios e administradores.

Até porque não são todos os sócios que responderão com os seus bens, mas apenas aqueles
“
beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
”
, conforme previsto na parte final do art. 50,
caput
, do Código Civil.

Neste sentido é a pacífica orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE PATRIMÔNIO.
NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ELEMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE PERSONALIDADE, CARACTERIZADO PELO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CCB. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1.022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente. 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, d
a existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de mera insolvência.
Precedentes.
3. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.699.542/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. FUNDAMENTOS ALTERADOS.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
REQUISITOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil,
pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica
” (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Quarta Turma). 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.450.042/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Logo, o
bservo, assim, que as alegações d
a
embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
,
já que a matéria fora decidida em consonância com a jurisprudência pátria.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.